Tribunal: TJDFT
Processo: 0751510-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME PROVISÓRIO PLEITEADO PELO GENITOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, não se verificam os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pelo agravado na petição inicial, concernente à fixação de regime provisório de visitas de seu filho.

2. Em consonância com os pareceres exarados pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, vislumbra-se que, encontrando-se o feito em fase embrionária por constar apenas alegações unilaterais do autor, não se pode precisar, em um juízo de cognição sumária, se o regime de visitas proposto atende ao melhor interesse do infante, máxime porque possui apenas 2 (dois) anos de idade.

3. Além disso, não se evidencia risco de prejuízo ao genitor, mas, ao revés, divisa-se que eventual deferimento da tutela de urgência, sem conhecimento prévio da rotina vivenciada pela criança, possui o condão de oferecer risco de dano grave ao próprio infante.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.